Tribunal: STJ
Processo: 0402044-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044152 - RS (2025/0402044-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. A
BSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INADEQUAÇÃO DO
PARA REVOLVIMENTO
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MATERIALIDADE
DO
TRÁFICO
COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONDENAÇÃO PELO
DA
DOSIMETRIA.
ART. 35
LEI 11.343/2006.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é a via adequada para o pedido de absolvição ou
1.
habeas corpus
de desclassificação de condutas quando a pretensão demanda reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o
rito célere e a cognição estreita do
.
mandamus
No caso concreto, as instâncias ordinárias apontaram elementos
2.
concretos que evidenciam a estabilidade e permanência da associação
para o tráfico, com estrutura organizada e divisão de tarefas, confirmada
por conversas extraídas de dados telefônicos e por apreensões
subsequentes de entorpecentes, o que afasta a tese defensiva de
insuficiência probatória.
Para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias que, após a
3.
análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do
réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência
indevida no espectro de cognição do
, notadamente nos
habeas corpus
autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal.
No que tange à causa especial de diminuição de pena do tráfico

4.
Documento eletrônico VDA52341786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: fdd47b6c-9eeb-470f-be6a-8839309961f2

privilegiado, é cediço que "A condenação por associação para o tráfico,
com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e
permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
A exasperação da pena-base do delito de associação para o tráfico foi
5.
devidamente fundamentada em circunstâncias do crime que excedem o
ordinário do tipo, mantida a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima, conforme a orientação desta Corte.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: fdd47b6c-9eeb-470f-be6a-8839309961f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044152 - RS (2025/0402044-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. A
BSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INADEQUAÇÃO DO
PARA REVOLVIMENTO
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MATERIALIDADE
DO
TRÁFICO
COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONDENAÇÃO PELO
DA
DOSIMETRIA.
ART. 35
LEI 11.343/2006.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é a via adequada para o pedido de absolvição ou
1.
habeas corpus
de desclassificação de condutas quando a pretensão demanda reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o
rito célere e a cognição estreita do
.
mandamus
No caso concreto, as instâncias ordinárias apontaram elementos
2.
concretos que evidenciam a estabilidade e permanência da associação
para o tráfico, com estrutura organizada e divisão de tarefas, confirmada
por conversas extraídas de dados telefônicos e por apreensões
subsequentes de entorpecentes, o que afasta a tese defensiva de
insuficiência probatória.
Para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias que, após a
3.
análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do
réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência
indevida no espectro de cognição do
, notadamente nos
habeas corpus
autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal.
No que tange à causa especial de diminuição de pena do tráfico

4.
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

privilegiado, é cediço que "A condenação por associação para o tráfico,
com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e
permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
A exasperação da pena-base do delito de associação para o tráfico foi
5.
devidamente fundamentada em circunstâncias do crime que excedem o
ordinário do tipo, mantida a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima, conforme a orientação desta Corte.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO EMANOEL DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5004802-
20.2022.8.21.0132).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
às penas de 8 anos e 8
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 1.300 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal.
O Tribunal
deu parcial provimento à apelação para redimensionar as
a quo
penas para 8 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1.226 dias-
multa, mantendo a condenação pelos arts. 33 e 35 da
em acórdão assim
Lei n. 11.343/2006,
ementado (e-STJ fls. 5.000/5.001):
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES PARCIAIS. APELOS DEFENSIVOS E
MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOÃO EMANOEL NO
DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, DE
OFÍCIO, PELA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS
TELEMÁTICOS. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ ILICITUDE NA PROVA,
QUANDO A DILIGÊNCIA FOI PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
EXPRESSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA QUANDO
DESACOMPANHADA DE INDÍCIO CONCRETO DE MANIPULAÇÃO OU
FALHA NO RASTREIO DA PROVA. INSTITUTO QUE VISA GARANTIR A
IDONEIDADE DA PROVA, MAS EXIGE DA DEFESA A DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO OU EFETIVA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE DO ELEMENTO
PROBATÓRIO, O QUE NÃO OCORREU. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PROVA INSUFICIENTE PARA PARTE DOS RÉUS, BASEADA APENAS EM
CONVERSAS PRETÉRITAS DE CELULAR, SEM CORROBORAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

OUTRAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS CONTEMPORÂNEAS. JÁ PARA
OS RÉUS CLEBER, MARCOS E JOÃO EMANOEL, DEMONSTRADO O
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, POIS OS DIÁLOGOS FORAM
CORROBORADOS POR APREENSÕES DE ENTORPECENTES. TRÁFICO
DE
DROGAS.
AÇÃO
POLICIAL,
EMBORA
SEM
MANDADO,
FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA
SUSPEITA. DENÚNCIA PRÉVIA DE NARCOTRÁFICO E FUGA DO
SUSPEITO PARA O IMÓVEL, AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL QUE
LEGITIMAM A PERSEGUIÇÃO E O INGRESSO DOMICILIAR. A FUGA
REFORÇA OS INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO, TORNANDO A
INTERVENÇÃO LÍCITA E AS PROVAS VÁLIDAS. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE AFASTADA. POSSE DE
MUNIÇÕES, MESMO SEM ARMA, CONFIGURA CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. CONDUTA QUE OFENDE A SEGURANÇA COLETIVA E A
PAZ PÚBLICA, SENDO TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. AUSÊNCIA DE
ARMA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE, NEM PERMITE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APENAMENTO.
REDIMENSIONAMENTO. DIANTE DO AUMENTO EXCESSIVO NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AJUSTE PARA 1/8 SOBRE O
INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETOR
NEGATIVO.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE
APLICADA.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES DE JOÃO
EMANOEL.
PRELIMINARES
AFASTADAS,
APELO
MINISTERIAL
DESPROVIDO,
APELOS
DEFENSIVOS
DE
CLEITON,
EDERSON,
FRANCISCO, IGOR, ÍTALO, JULIANO, MICAEL E RAFAEL PROVIDOS,
ESTENDIDOS OS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO A ERCÍLIO E GUILHERME E
APELOS DE CLEBER, MARCOS E JOÃO EMANOEL, PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, em favor do
habeas corpus
agravante, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para a condenação pelo art. 35
da
(ausência de estabilidade e permanência) e ausência de materialidade
Lei n. 11.343/2006
do tráfico (falta de laudo definitivo, pequena quantidade de maconha e inexistência de
apetrechos), com pedidos sucessivos de absolvição, desclassificação para o
da Lei
art. 28
de Drogas, aplicação do redutor do § 4o do
e redimensionamento da pena-base do
art. 33

art. 35.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que assentou a inadequação
writ
do
para revolvimento fático-probatório, registrou a existência de laudo
habeas corpus
toxicológico definitivo quanto à substância apreendida e a indicação, pelas instâncias
ordinárias, de elementos concretos demonstrativos da estabilidade e permanência da
associação para o tráfico; ademais, afastou o pedido de tráfico privilegiado, por ser
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

incompatível com a condenação pelo
e manteve a exasperação da pena-base do
art. 35,
em 1/8, com fundamento em circunstâncias do delito que excedem o ordinário.
art. 35
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, preliminarmente, a
possibilidade de utilização do
como instrumento de “
”,
habeas corpus
collateral attack
inclusive em substituição ao recurso especial. No mérito, alega: a) insuficiência de provas
para condenação, requerendo absolvição com base no
VII, do CPP; b) ausência de
art. 386,
habitualidade e permanência para o delito do
da Lei de Drogas, pugnando pela
art. 35
absolvição; c) inexistência de laudo pericial definitivo, pequena quantidade de maconha e
ausência de apetrechos de traficância, com pedido de absolvição do tráfico ou
desclassificação para o
d) aplicação da minorante do tráfico privilegiado do
art. 28;
art. 33,
§ 4o, como direito subjetivo, ainda que considerada a quantidade de droga; e)
redimensionamento da pena-base do
com neutralização da vetorial “circunstâncias
art. 35,
do crime”, por entender que a referência a “vasta rede de indivíduos” é inerente ao tipo
penal, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.
Pleiteia, ao final: a concessão da ordem para absolvição do tráfico por ausência
de laudo definitivo; a desclassificação para o
da Lei de Drogas; a aplicação, em grau
art. 28
máximo, da minorante do § 4o do
alternativamente, a fixação das penas no mínimo
art. 33;
legal e o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como é de conhecimento, o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
mandamus
probatória.
Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória que "João Emanoel da Silva é
o irmão de "Neguinho", Francisco da Silva Júnior, e também integrava a organização
(e-STJ fl. 4.582) e que
criminosa, atuando no depósito"
"Nas conversas, verifica-se que
João e Cleber discutem sobre os valores recebidos, sobre a qualidade das drogas e
também sobre quem teria qual tipo de droga para entrega" (e-STJ fl. 4.583),
concluindo o Juízo sentenciante que (e-STJ fl. 4.590):
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

No caso, as provas obtidas com as quebras de sigilo de dados telefônicos são
aptas a ensejar eventual condenação, tendo em vista que são provas irrepetíveis
e sujeitas ao contraditório postecipado, não esbarrando, portanto, na vedação
do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Partindo desses pressupostos, inafastável a conclusão de que é suficiente a
prova acerca do exercício da associação para a traficância nas pessoas de
Cleber Maciel Arruda, Cleiton Maciel Arruda, Ederson Morgenstern, Ercílio
Bueno, Francisco Junior, Guilherme Bentak, Igor Maxwell, Italo Silva, João
Emanoel da Silva, Juliano Volpi, Marcos Dutra, Micael Zimmer e Rafael da
Rosa, conforme comunicações indicadas acima.
As identificações de cada um desses réu foram devidamente justificadas, mesmo
quando salvos seus contatos através de apelidos, o que foi mencionado alhures
quando da análise das comunicações.
A leitura das conversas obtidas nos telefones, repise-se, não permite
conclusão outra senão a do exercício de tráfico associativo, com organização
e hierarquia, com demonstração de movimentação de significativas
quantidades de entorpecentes, de maneira permanente.
A Corte Local, por sua vez, manteve a condenação do agravante assim
fundamentando (e-STJ fls. 4.994/4.995):
Como visto, as investigações iniciaram com a prisão de Cleber (Clebinho) e
Marcos (Fatos 01 e 02), ocasião em que foram apreendidas drogas, celulares e
munições. A análise dos celulares revelou uma ampla rede criminosa atuante
em Sapiranga, ligada ao tráfico de drogas e comandada por Cristiano Lopes
dos Santos, vulgo Ganso, apontado como chefe da organização, mesmo preso.
Igor (Parente) era o contador e geria
A organização tinha estrutura definida:
o dinheiro; Éderson era apontado como o principal gerente (o “02”); Rodrigo
Morgenstern e outros atuavam como homens de confiança; Francisco e João
; Ítalo e Guilherme (Uber)
Emanuel tinham funções de guarda e revenda
atuavam no transporte; Laura ajudava o companheiro e guardava valores;
Juliano (Aranha) era revendedor e possuía pontos de tráfico; Micael (MK) e
Rafael guardavam drogas; Alex Bueno (Ninho) era traficante conhecido, com
pontos de venda; Ercílio (Perereca) escondia drogas em casa.
Diversos policiais e delegados relataram sua participação em fases distintas da
operação: alguns apenas no cumprimento de mandados, outros diretamente nas
investigações. Foi destacada a Operação Avalanche, que mobilizou mais de 150
policiais e resultou em prisões, buscas e apreensões em larga escala.
No entanto, as provas centrais vieram da extração de dados de celulares, que
mostraram conversas no WhatsApp confirmando a estrutura criminosa,
inclusive com a liderança de Cristiano (Ganso) comandando o tráfico de dentro
do presídio.
O problema é que até entendo possível, no crime previsto no
da Lei de
art. 35
Entorpecentes, a condenação sem a arrecadação da substância tóxica e, por
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

conseguinte, prova material, exigindo-se apenas a demonstração da existência
do fato. Contudo, esta não advém somente de provas antigas descobertas por
meio da extração de dados de um telefone celular.
De fato, não soa razoável a condenação por um crime, qualquer que seja,
amparada única e exclusivamente em provas desta estirpe, sem qualquer
investigação ou ação policial contemporânea ao fato e que apure a continuação
dos delitos.
E foi justamente o que ocorreu na hipótese, pois os policiais prenderam Cleber
e Marcos pelo crime de tráfico de drogas e, ao extrair o conteúdo dos telefones
celulares, descobriu-se a ocorrência da possível associação para o narcotráfico.
Mas no que respeita ao Fato 03 - crime de associação para o tráfico - não há
outra prova que não derivada das conversas descobertas nos telefones
celulares, inexistindo qualquer apreensão de droga. Tal cenário probatório é
absolutamente insuficiente para a demonstração de um delito, pois até é
possível a utilização de tais elementos como indícios para desenvolver uma
investigação, como foram no caso concreto (processo 5004708-
09.2021.8.21.0132/RS, evento 1, OFIC1), acarretando o Fato 04, que trata da
posterior apreensão de entorpecentes na residência de JOAO EMANOEL DA
SILVA , tornando viável a manutenção de sua condenação pelo narcotráfico e
pela associação voltada para o tráfico, mas jamais isoladamente para suportar
um decreto condenatório, como ocorreu em relação aos demais réus, já que não
existe qualquer outra evidência dos fatos, que não oriunda de conversas
passadas.
Quanto ao apelo de JOAO EMANOEL DA SILVA (processo 5004802-
20.2022.8.21.0132/TJRS, evento 20, RAZAPELA1), observo que o vínculo
estável e permanente não demanda, necessariamente, tempo para sua
comprovação, podendo ser demonstrado, por exemplo, em uma única conversa
realizada por telefone, na qual os meliantes evidenciem intenção de manter uma
associação duradoura e estável entre eles, com divisão de tarefas, objetivando
fomentar o narcotráfico por meio da organização dos seus associados.
Assim, suficientes as conversas descobertas citadas na sentença, visto que
envolvem drogas e a discussão sobre a qualidade do produto. Ademais,
posteriormente foram localizados entorpecentes na moradia de JOAO
EMANOEL DA SILVA. Portanto, nenhuma dúvida há sobre o cometimento
de ambos os crimes.
Não obstante, a alegação da Defesa de que não há laudo toxicológico
definitivo sobre a substância apreendida não se sustenta, como é possível
.
observar (processo 5004802-20.2022.8.21.0132/RS, evento 1522, LAUDO2)
Nesse aspecto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação
criminosa. Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
2. A ausência de indicação, pelas instâncias ordinárias, de elementos que
denotassem haver vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais
membros da suposta organização criminosa destoa do posicionamento
consolidado na jurisprudência desta Corte Superior.
3. Assim, ao contrário do que sustentou o agravante, a decisão combatida não
declarou a insuficiência de provas para a condenação do réu e, portanto, não
implica em vedado revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 793.388/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.
No caso concreto, conforme trechos anteriormente colacionados, constata-se
que a Corte de origem apontou elementos concretos evidenciando a estabilidade e
permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico. Nesse
contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal
que, após a análise integral
a quo,
dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova
incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do
.
habeas corpus
Outrossim, "A questão probatória quanto à condenação por associação para o
tráfico encontra-se devidamente respaldada nos autos pelas instâncias ordinárias, que
apontam a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o paciente e os
corréus. A revisão desse entendimento demanda reexame de provas, inviável na via do
" (HC n. 850.197/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
habeas corpus
julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
12/11/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir as
penas-base ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. O agravante foi
condenado pela prática do delito de associação para o narcotráfico.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve
violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria não foi
submetida à análise da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

3. A questão em discussão também envolve a análise da comprovação da
estabilidade e permanência relativas à associação para a prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, e se há elementos suficientes para sustentar a
condenação do agravante.
III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio
da colegialidade quando está em consonância com Súmula ou jurisprudência
dominante, conforme
do CPC e
o do CPP.
art. 932
art. 3
5. A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas exige a
comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com
estabilidade e permanência, o que foi indicado no julgamento colegiado.
6. A revisão do entendimento sobre a estabilidade e permanência da associação
demandaria incursão probatória, o que é inadmissível em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio
da colegialidade quando está em consonância com súmula ou jurisprudência
dominante. 2. A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas
exige a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico,
com estabilidade e permanência. 3. A revisão do entendimento sobre a
estabilidade e permanência da associação demandaria incursão probatória,
inadmissível em habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
o; Lei n. 11.343/2006,
art. 932;
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.652/PA, Rel.
art. 35.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 639.327
16/4/2021;
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021.
(AgRg no HC n. 924.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, impetrado para questionar condenações
por associação para o tráfico e associação criminosa.
2. A parte agravante alega ausência de provas da estabilidade e permanência
do vínculo associativo necessário para a configuração dos crimes.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar provas e absolver o agravante
das condenações por associação para o tráfico e associação criminosa.
III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é cabível para reexame de
provas, sendo inviável sua utilização para alterar conclusões fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas
suficientes, incluindo depoimentos coerentes de policiais e testemunhas,
demonstrando a estabilidade e permanência do vínculo associativo.
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento do
habeas corpus substitutivo.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível para reexame de provas
ou para alterar conclusões fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 2.
A condenação por associação para o tráfico e associação criminosa exige
prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35;
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 288.
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
STJ, HC 502.868
REsp 1804625/RO,
05/06/2019;
/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019.
(AgRg no HC n. 938.700/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
3/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO
DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no
da Lei n.
art. 35
11.343/2006, é
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
5. No caso, uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes dos
autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas
para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a
condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico.
6. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de
origem de que os agravantes se associaram, com estabilidade e permanência,
para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o
minucioso revolvimento do acervo fático- probatório amealhado aos autos,
providência vedada em habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 864.756/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO.
DOSIMETRIA.
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.
I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício.
Precedentes.
III - No presente caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto
conjunto probatório, restando configurada a estabilidade e a permanência da
associação, bem como que o agravante nela atuava na função de vapor.
IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-
probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão
bem exarada pelo Tribunal local.
V - Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar em 3 (três) anos de
reclusão, uma vez que apontados elementos concretos e idôneos para tanto,
negativadas as circunstâncias do delito, os maus antecedentes e a quantidade
/natureza dos entorpecentes (cocaína), tudo em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 911.296/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
24/6/2024.
Do mesmo modo, não há como acolher a alegação de ausência de prova da
para condenação do agravante pela prática do tráfico de
materialidade delitiva
entorpecentes, porquanto conforme trechos anteriormente transcritos, há laudo
toxicológico definitivo sobre a substância apreendida.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no
da Lei de Drogas, verifica-se que o Juízo de primeiro grau assim consignou (e-
art. 28
STJ fl. 4.594):
De acordo com o 4o Fato narrado na denúncia, João Emanuel da Silva, em 27
de outubro de 2021, vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia
consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou
gratuitamente, 48 (quarenta e oito) gramas da substância cannabis sativa,
conhecida por maconha.
A materialidade delitiva vem comprovada no Auto de Apreensão 13271/2021
/100942 ( processo 5004708-09.2021.8.21.0132/RS, evento 115, INQ9, pg 112),
no laudo pericial do evento 1522, LAUDO2 e nos demais elementos
inquisitoriais, corroborados pela prova judicial colhida com observância do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, da mesma forma, é inquestionável.
As provas inquisitoriais acerca do cumprimento do mandado de busca e
apreensão vieram corroboradas pelo relato das testemunhas ouvidas, que
participaram da investigação e cumprimento de diligências.
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

Novamente, impõe-se ressaltar que, como consabido, para configuração do
delito de tráfico, não é necessária a apreensão dos agentes em pleno ato de
mercancia, bastando que se configure um dos verbos nucleares previstos no
artigo 33 da
como guardar ou ter em depósito a droga para
Lei 11.343/06,
entrega a terceiros.
E, portanto, para conclusão acerca da ocorrência ou não do crime mencionado,
analisa-se o conjunto de indícios inerentes à prática do tráfico de drogas.
No caso, muito embora a quantidade de droga apreendida não seja excessiva,
os elementos acima apontados quando da análise do 3o Fato narrado na
denúncia demonstram que o réu atua em associação para o tráfico de
entorpecentes.
Como tal, sob a ótica de todas as provas já apontadas anteriormente, possível
a conclusão de que a droga apreendida era destinada a terceiros, mostrando-
se suficiente a prova acerca da narcotraficância, o que não só rechaça a
arguição de insuficiência probatória como, também, impede a desclassificação
delitiva.
Em suma, sua conduta subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da
Lei 11.343/06.
Nesse contexto, para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias que,
após a análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do réu, seria
inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de
cognição do
notadamente nos autos de condenação que foi mantida em
habeas corpus,
sede de apelação criminal.
No que tange à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
é cediço que "A condenação por associação para o tráfico, com base em elementos
concretos que evidenciam estabilidade e permanência, impede a aplicação da causa
(AgRg no HC n. 1.001.825/BA,
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado"
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
No caso, insurge a defesa quanto ao acréscimo de 1/8 na pena-base relativa
ao crime de associação para o tráfico, assim fundamentada pela Corte Local (e-STJ fls.
4.998/4.999):
Como se pode ver, apenas a pena relativa ao crime de associação para o
narcotráfico foi fixada acima do menor patamar, sendo o acréscimo
Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

devidamente justificado "considerando a vasta rede de indivíduos que
atuavam na associação para o tráfico, com clara hierarquia e atuação em
. O patamar de ampliação de 1/5 da diferença entre as
mais de uma cidade"
penas mínima e máxima previstas abstratamente, contudo, se mostrou
demasiado, pois nesse modo de cálculo o STJ preconiza a fração de 1/8.
Assim, reduzo a sanção básica da associação para o narcotráfico para 03
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Desse modo, contata-se que foi devidamente justificada a fixação da pena-
base do delito de associação para o tráfico acima do mínimo legal porquanto as
circunstâncias do delito excedem o ordinário do tipo penal.
Nesse
aspecto,
"Inexiste
ilegalidade
na
valoração
negativa
das circunstâncias do crime - entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de
natureza acidental que envolvem o fato delituoso -, uma vez que o Tribunal de origem, com
base em fatos concretos - o lugar do crime e a mecânica delitiva empregada (modus
operandi), destacou a maior reprovabilidade das circunstâncias do delito - tráfico entre
municípios -, o que, de fato, amplia o número de pessoas atingidas pela atividade
AgRg no HC n.
criminosa e justifica a exasperação da pena-base" (
829.995/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
25/9/2023,
27/9/2023.
Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações
suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente
logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta
Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação
excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser
habeas corpus
mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52342016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:00
Código de Controle do Documento: 44e1926c-a449-4093-971e-f5b1be0cac76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0402044-3
HC 1.044.152 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019502320228210132 50034306520248210132 50035037620208210132
50040853720248210132 50043457420248217000 50044061420208210132
50047080920218210132 50048022020228210132 50065399220218210132
50082968720228210132 50092754920228210132 50095973520238210132
50103278020228210132 50120754520258210132 50620904620238217000
50878641520228217000 50898867520248217000 50955858120238217000
51056004620228217000 51165882920228217000 51171650720228217000
51272159220228217000 51285002320228217000 51285010820228217000
51481388720228210001 51831571220228217000 51831692620228217000
51926087220238210001 52578307320228217000 52797411020238217000
53614783520238217000 53622482820238217000 53627099720238217000
53874370820238217000
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
CORRÉU
: ALEX BUENO
CORRÉU
: CLEBER MACIEL DE ARRUDA
CORRÉU
: CLEITON MACIEL ARRUDA
CORRÉU
: CRISTIANO LOPES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDERSON RODRIGO MORGENSTERN
CORRÉU
: ERCILIO SOUZA BUENO
CORRÉU
: FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: GUILHERME BENTAK DOS REIS
CORRÉU
: IGOR MAXWELL DO AMARAL
CORRÉU
: ITALO RAMON DA SILVA
CORRÉU
: JULIANO LUIZ VOLPI
CORRÉU
: LAURA EDUARDA WROENSKI
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA DUTRA
CORRÉU
: MICAEL DA ROSA ZIMMER
CORRÉU
: RAFAEL DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
C5426054855514850925<0@
2025/0402044-3 - HC 1044152 Petição : 2025/0103596-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:11
Código de Controle do Documento: 300CD498-954C-4331-8E03-DFE73CB3F41E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0402044-3
HC 1.044.152 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855514850925<0@
2025/0402044-3 - HC 1044152 Petição : 2025/0103596-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:11
Código de Controle do Documento: 300CD498-954C-4331-8E03-DFE73CB3F41E